Tribunal: TCU
Processo: 024.601/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Auditoria de conformidade no Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e eficiência das receitas e despesas executadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada sobre a gestão do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. institua normas de gestão do Fundaf e de suas subcontas especiais que orientem a elaboração e a publicação de relatórios de gestão específicos do fundo a fim de assegurar efetivo controle e transparência na aplicação dos recursos, em cumprimento ao Decreto 2.037/1996, art. 2o, inciso III; Decreto 98.135/1989, art. 2o, inciso III; Decreto 9.203/2017, art. 3o, inciso VI; e Lei 4.320/1964, arts. 71 e 74; 9.1.2. estabeleça processo formal e específico para a elaboração, a aprovação e a publicidade do Plano de Aplicação do Fundaf e de suas subcontas especiais, definindo rito, conteúdo e prazos, em cumprimento ao determinado na Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da legalidade); Decreto 93.872/1986, art. 74; Decreto-Lei 1.437/1975, art. 9o; e Lei 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, inciso V; e Decreto 2.037/1996, art. 2o. 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, com base nos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, adotem medidas com vistas a propor mudança legislativa para solucionar o descompasso crônico entre a arrecadação excessiva do Fundaf, suas reais necessidades de gasto e a frequente utilização de recursos em despesas não previstas expressamente no Decreto-Lei 1.437/1975, considerando as seguintes alternativas: 9.2.1.1. desvinculação dos saldos superavitários do fundo, permitindo que o excedente seja revertido ao Tesouro Nacional e aplicado em outras finalidades; 9.2.1.2. inclusão expressa das "demais despesas de pessoal e encargos sociais" da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como finalidades do fundo; 9.2.1.3. redução das fontes de receita que alimentam o Fundaf, ajustando a arrecadação à real necessidade das despesas a ele vinculadas; 9.2.1.4. alternativamente, a extinção do fundo. 9.2.2. a Secretaria do Patrimônio da União elabore proposição de mudança legislativa para segregar do Fundaf a subconta especial da Secretaria do Patrimônio da União, visto que a aplicação de seus recursos, destinados a atender a despesas do Programa de Administração Patrimonial Imobiliária da União, não está alinhada aos objetivos delineados pela legislação que criou o fundo especial, destoando da Constituição Federal, art. 165, § 9o, inciso II; art. 167, inciso IX; Decreto-Lei 1.437/1975, art. 6o, caput ; Lei Complementar 101/2000, art. 8o, parágrafo único, e Decreto 9.203, de 22/11/2017, art. 3o, inciso VI. 9.3. dar ciência ao Ministério da Fazenda das seguintes impropriedades na classificação de receitas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. os recursos arrecadados, classificados por estimativa a partir da Portaria RFB 2.585, de 17/8/2017, devem integrar o saldo das fontes da Conta Única segundo os percentuais de destinação aplicáveis nos exercícios de ocorrência das arrecadações, de acordo com a Constituição Federal e as leis vigentes, em cumprimento ao art. 35, inciso I, da Lei 4.320/1964 c/c o art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 e o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/1942; 9.3.2. as destinações vinculadas previstas na Constituição Federal e em leis vigentes devem ser consideradas, na metodologia adotada, quando houver necessidade de classificação de recursos arrecadados por estimativa, , com o objetivo de dar cumprimento ao art. 50, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal c/c o art. 57 da Lei 4.320/1964, ao subitem 5.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a edição, e aos itens QC12, QC19 e QC 29 da Resolução CFC 1.374, de 8/12/2011 - atualmente subitens 2.12, 2.23 e 2.33 da NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, de 21/11/2019. 9.4. encaminhar o teor desta deliberação ao Ministério da Fazenda, à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria do Patrimônio da União, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.5. encaminhar o teor desta deliberação ao Congresso Nacional, destacando a recomendação para reavaliação legislativa da estrutura do Fundaf (subitem 9.2 acima).